Tribunal: TJMT
Processo: 1007985-15.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007985-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Competência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), ALTAIR CLAUDIO DEBONA - CPF: 612.829.529-00 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença oriundo de ação previdenciária acidentária, declarou de ofício a incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop e determinou a redistribuição do feito para uma das varas cíveis comuns, sob o fundamento de que o INSS não integra a Fazenda Pública estadual ou municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo que processou a fase de conhecimento e proferiu sentença pode declinar da competência para o cumprimento de sentença em razão de alteração superveniente da organização judiciária e da natureza da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, configurando competência funcional de natureza absoluta.

4. O princípio do sincretismo processual impõe a unidade entre as fases de conhecimento e execução, atribuindo ao mesmo juízo a condução integral do processo.

5. O princípio da perpetuação da jurisdição determina que a competência se fixa no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso.

6. A modificação da organização judiciária por ato administrativo não autoriza o deslocamento da competência em processo já sentenciado e em fase avançada de execução.

7. O juízo prolator da sentença detém melhores condições para conduzir a fase executiva, em razão do conhecimento prévio dos elementos fáticos e probatórios da demanda.

8. A redistribuição do feito compromete a duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante da natureza alimentar do crédito e do avançado estágio da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que proferiu a decisão de mérito, por se tratar de competência funcional absoluta. 2. A alteração superveniente da organização judiciária não afasta a competência do juízo originário para a fase executiva. 3. O princípio da perpetuação da jurisdição impede o deslocamento da competência após a fixação no momento do ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 43 e 516, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC n. 191185 MS 2022/0269217-0, Rel. Min. Afrânio Vilela, S1 - Primeira Seção, j. 28.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002062-05.2011.8.11.0015, movido em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O agravante busca a reforma da decisão que, de ofício, declarou a incompetência absoluta do referido
J
uízo para processar a fase executiva, determinando a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis comuns da mesma comarca.

Na petição inicial do processo de origem, ajuizada ainda em 2011 perante a então 6ª Vara Cível de Sinop, o autor narrou ter sido vítima de acidente de trabalho em setembro de 2002, o qual resultou em graves sequelas incapacitantes em seu membro superior esquerdo. Fundamentou seu pedido no direito social à previdência e na incapacidade total e definitiva para o trabalho braçal, requerendo o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez, além do pagamento das parcelas vencidas desde a cessação indevida na via administrativa. O feito seguiu o rito ordinário, com instrução probatória e realização de perícia médica judicial que confirmou o quadro clínico alegado.

Após o trânsito em julgado da sentença de procedência, reformada parcialmente em grau recursal para fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa, iniciou-se o cumprimento de sentença.

No estágio em que os cálculos de liquidação já haviam sido homologados e a expedição de Precatório e Requisição de Pequeno Valor (RPV) estava pendente, o
Juízo
de primeiro grau proferiu a decisão agravada
(Id 348995399)
.
F
undamentou o declínio de competência no fato de que o INSS, por ser autarquia federal, não integra as fazendas públicas estadual ou municipal, destinatárias precípuas da competência daquela unidade especializada conforme a Resolução n. 11/2017-TP. Argumentou que a competência em razão da pessoa é absoluta e pode ser reconhecida a qualquer tempo, determinando o deslocamento para o
J
uízo cível comum.

Em suas razões recursais
(Id 348811360)
, o agravante sustenta que a decisão viola frontalmente o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece a competência funcional e absoluta do
J
uízo que decidiu a causa no primeiro grau para processar o respectivo cumprimento de sentença. Alega, outrossim, ofensa ao princípio da perpetuação da jurisdição, previsto no artigo 43 do CPC, asseverando que a competência se fixa no momento do ajuizamento da ação. Ressalta o prejuízo irreparável advindo da interrupção da execução após
15
anos de tramitação, especialmente pelo risco de perda do exercício financeiro para a inclusão do crédito alimentar no orçamento público.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado e deferido liminarmente
(Id 348995399)
, sob o fundamento de que a tese recursal possui sólido amparo na legislação processual federal, que prevalece sobre resoluções administrativas de organização judiciária. A decisão destacou que o deslocamento da competência em fase avançada de satisfação do crédito feriria os princípios da celeridade e da economia processual, além de configurar risco de dano grave ao segurado devido à natureza alimentar da verba.

Devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deixou transcorrer o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos
(Id 361352851)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou da intervenção no feito
, fundamentando
que a controvérsia envolve direitos individuais, patrimoniais e disponíveis de partes capazes, inexistindo interesse público
primário ou relevância social que justifique a atuação como fiscal da ordem jurídica
(Id 361940361)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em verificar se o
J
uízo que processou a fase de conhecimento de uma ação acidentária por mais de uma década, proferindo sentença definitiva, pode declinar da competência para o processamento do cumprimento de sentença em razão da especialização da vara ocorrida por resolução administrativa superveniente.

A análise detida do ordenamento processual civil revela que a decisão agravada não pode subsistir. Conforme delineado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, o Código de Processo Civil estabelece regras sobre a competência para a fase executiva.

O artigo 516, inciso II, do
referido código

é taxativo ao dispor que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de competência funcional, que possui natureza absoluta e indelegável dentro da mesma estrutura judiciária, visando prestigiar o princípio do sincretismo processual e a eficiência jurisdicional.

O juízo que acompanhou a instrução probatória, analisou o laudo pericial e formou o título executivo detém o que a doutrina chama de
“
domínio do fato processual
”
, sendo o mais apto para dirimir questões incidentais na fase de execução.

A redistribuição do feito neste estágio, sob o pretexto de adequação a resoluções administrativas que especializam varas da Fazenda Pública, ignora a estabilidade jurídica necessária ao processo. O princípio da perpetuação da jurisdição
, consagrado no artigo 43 do CPC, reforça que
:

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Corroborando a tese defendida:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA. ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A norma prevista no art. 516, II, do CPC, consagra regra segundo a qual o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição é competente para o cumprimento de sentença, reafirmando o sincretismo processual e o princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 2. Não se enquadra em nenhuma das situações que excepcionam a regra contida no
art
, 516, II, do CPC, motivo pelo qual conheço do Conflito para declarar competente para o processamento do feito o Juiz de Direito suscitado.

(STJ, CC n. 191185 MS 2022/0269217-0, Rel. Min. Afrânio Vilela, S1 - Primeira Seção, j. 28.2.2024)

Rejeita-se, portanto, o argumento de que a natureza da parte (autarquia federal) imporia o declínio. Embora o INSS não integre a Fazenda Pública Estadual, a competência da 6ª Vara de Sinop para as causas acidentárias foi fixada legalmente na origem, e sua transformação em Vara Especializada não autoriza o fracionamento de um processo já sentenciado. A redistribuição causaria um retardamento injustificado e desnecessário em um feito que tramita desde 2011 e que já se encontra na fase de expedição de
p
recatório/RPV, ferindo o direito fundamental à duração razoável do processo e à segurança jurídica.

Dessa forma, considerando que a competência funcional do
J
uízo prolator da sentença é absoluta para a execução e que o deslocamento para o juízo cível comum configuraria tumulto processual em prejuízo de verba alimentar, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão interlocutória agravada, reconhecendo a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para processar e julgar o cumprimento de sentença até a sua integral satisfação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026